Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de reexame da cláusula que instituiu a cobrança da tarifa de avaliação de bem em negócio jurídico de cessão de crédito garantido por alienação fiduciária.
2. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é lícita a cobrança, em contrato bancário, das despesas com a avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva no caso concreto. 2.1. No caso, a instituição financeira não comprovou er prestado o serviço de avaliação do bem por meio do necessário laudo de avaliação ou outro documento apto a legitimar a cobrança.
3. Recurso conhecido e desprovido.